Tribunal: TJSP
Processo: 2279224-08.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-24
Data de publicação: 2020-02-24

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS REPARADORAS PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO. Decisão que deferiu a tutela antecipada à autora. Probabilidade no direito existente, em tese, quanto à realização de cirurgias reparadoras, após cirurgia bariátrica. Súmulas 97 e 102 do TJSP. Caso em que essa probabilidade é relativizada, considerando a pluralidade de ações informada pela ré e as

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS REPARADORAS PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO. Decisão que deferiu a tutela antecipada à autora. Probabilidade no direito existente, em tese, quanto à realização de cirurgias reparadoras, após cirurgia bariátrica. Súmulas 97 e 102 do TJSP. Caso em que essa probabilidade é relativizada, considerando a pluralidade de ações informada pela ré e as alegações graves de suposta fraude nos laudos envolvendo outros processos. Necessidade de melhor averiguação quanto à necessidade de realização das cirurgias reparadoras na autora. Urgência de realização que é comprometida também, porque a cirurgia bariátrica foi realizada há mais de um ano. Decisão reformada. Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000130848
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2279224-08.2019.8.26.0000, da Comarca de Tietê, em que é agravante UNIMED
PIRACICABA SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS, é agravada
CASSIA NASCIMENTO SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 24 de fevereiro de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279224-08.2019.8.26.0000 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n° 2279224-08.2019.8.26.0000
Comarca: Tietê
Agravante:
Unimed
Piracicaba
Sociedade
Cooperativa
de
Serviços Médicos
Agravada: Cassia Nascimento Silva
Juiz de origem: Bruno Henrique Di Fiore Manuel
VOTO N° 20899
PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS REPARADORAS PÓS-
CIRURGIA
BARIÁTRICA.
TUTELA
DE
URGÊNCIA.
REVOGAÇÃO. Decisão que deferiu a tutela antecipada à autora.
Probabilidade no direito existente, em tese, quanto à realização
de cirurgias reparadoras, após cirurgia bariátrica. Súmulas 97 e
102 do TJSP. Caso em que essa probabilidade é relativizada,
considerando a pluralidade de ações informada pela ré e as
alegações graves de suposta fraude nos laudos envolvendo
outros processos. Necessidade de melhor averiguação quanto à
necessidade de realização das cirurgias reparadoras na autora.
Urgência de realização que é comprometida também, porque a
cirurgia bariátrica foi realizada há mais de um ano. Decisão
reformada. Agravo provido.

Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão de ps. 52/53 dos autos de origem, que deferiu a tutela de
urgência, determinando que a ré custeie, em regime de urgência, os
procedimentos e insumos necessários ao tratamento cirúrgico, na forma
como descrito no relatório de ps. 41/42, sob pena de multa diária de R$
450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), limitada a R$ 45.000,00
(quarenta e cinco mil reais), a partir da apresentação da guia fornecida
pelo cirurgião escolhido pela autora dentro da rede credenciada.
Pleiteia a ré agravante a reforma da decisão, para
que, em síntese, seja revogada a tutela de urgência. Para tanto,
sustenta que os relatórios médicos seriam idênticos a outros processos;
que os documentos médicos poderiam ser forjados; que,
aparentemente, o médico Dr. Madson Douglas não teria título de
especialista; que seria inverossímil a existência de pareceres da
psicóloga Maria Isabela Carrari para pacientes em várias cidades; e que
deveria verificar se as cirurgias pleiteadas são, de fato, complementares
ao tratamento de obesidade mórbida, e complementares à cirurgia
bariátrica.
Efeito suspensivo deferido (p. 52).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279224-08.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Contraminuta (ps. 56/95).
Autos em termos para julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
A princípio, os entendimentos sumulados neste
Tribunal de Justiça, pelas Súmulas 971 e 1022, poderiam conferir à
agravada probabilidade no direito alegado, para que o plano de saúde
custeasse os procedimentos cirúrgicos reparadores após perda de peso
por cirurgia bariátrica, como indicado pelos relatórios médicos (ps.
41/46 dos autos de origem).
Entretanto, considerando a pluralidade de ações
informada pela ré e as alegações de suposta fraude nos laudos
envolvendo outros processos (ps. 32/47), mostra-se mais plausível
aguardar a instrução da demanda e, eventualmente, exigir-se a
realização de prova pericial para comprovar a necessidade das cirurgias
reparadoras pleiteadas na inicial.
A questão da urgência fica relativizada diante do
questionamento a respeito da necessidade expressada nos laudos
apresentados pela autora, ressaltando-se que a cirurgia bariátrica foi
realizada há mais de um ano o que reforça a conclusão de inexistência
de urgência para realização das cirurgias reparadoras.
Com isso, revoga-se a tutela de urgência.
Com esse entendimento, citem-se os seguintes
julgados:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Insurgência contra o
deferimento da tutela de urgência, determinando à operadora o custeio
de cirurgia reparadora prescrita à segurada. Multiplicação de ações
judiciais sobre o tema, patrocinadas pelos mesmos advogados e
acompanhadas de relatórios médicos muito semelhantes, que
recomendam cautela do julgador, dada a possibilidade de abuso
de direito por parte dos segurados. Cirurgia bariátrica realizada
há dois anos, ausente gravidade no quadro clínico a indicar a
urgência dos procedimentos. Perigo de dano à saúde da agravada
não demonstrado. Questão que poderá ser reanalisada pelo juízo a quo
à luz de outras provas, em especial a pericial. Requisitos do art. 300 do
CPC não configurados. Decisão reformada. Recurso provido.” (TJSP, 10a
Câmara
de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
no
2215550-56.2019.8.26.0000, Rel. Des. J.B. Paula Lima, j.
30/10/2019 sem destaque no original).
1 Não pode ser considerada simplesmente estética a cirurgia plástica complementar de
tratamento de obesidade mórbida, havendo indicação médica.
2 Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de
tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto
no rol de procedimentos da ANS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279224-08.2019.8.26.0000 -Voto no
4
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de
fazer. Insurgência contra decisão que, em sede de tutela antecipada,
indeferiu o pedido para realização de cirurgias plásticas reparadoras, pós-
bariátrica. Não acolhimento. Ausência dos requisitos do artigo 300
do NCPC a autorizar a alteração da decisão agravada. Relatório
médico acostado aos autos não indica urgência na realização de
tão
complexas
cirurgias,
tratando-se,
a
princípio,
de
procedimentos eletivos. Lapso temporal de quase dois anos entre
a cirurgia bariátrica e a solicitação dos procedimentos
pretendidos que reforça a ausência de urgência na sua realização.
Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP, 8a Câmara de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
no
2009703-57.2019.8.26.0000, Rel. Des. Clara Maria Araújo Xavier,
j. 01/04/2019 sem destaque no original).
“PLANO DE SAÚDE
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
DEMANDA
CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E
MORAIS DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA
O FIM DE COMPELIR A OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE A
AUTORIZAR E CUSTEAR AS CIRURGIAS REPARADORAS DE QUE
NECESSITA A AUTORA
AGRAVANTE QUE SE SUBMETERA A
CIRURGIA BARIÁTRICA, LEVADA A EFEITO EM 05 DE MAIO DE
2015 EM QUE PESE AS CIRURGIAS REPARADORAS BUSQUEM EVITAR
MAIORES
TRANSTORNOS
PSÍQUICOS
ALÉM
DOS
COMUMENTE
DECORRENTES DA OBESIDADE, NÃO SE ENCONTRA PRESENTE O
"PERICULUM IN MORA"
PRECEDENTE
DECISÃO MANTIDA

RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP, 8a Câmara de Direito Privado,
Agravo de Instrumento no 2006612-56.2019.8.26.0000, Rel. Des.
Theodureto Camargo, j. 29/03/2019 sem destaque no original).
Diante do exposto, dá-se provimento ao agravo de
instrumento, revogando-se a tutela de urgência.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator